Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-32.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007172-32.2019.8.11.0000
AGRAVANTES: ELOI BRUNETTA E OUTROS
AGRAVADA: VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA – EPP E OUTROS
Vistos etc
Trata-se de recurso de embargos de declaração para suprir omissão, oposto contra despacho de mero expediente que determinou a intimação dos credores habilitados na recuperação judicial do embargante para que apresentasse contrarrazões ao agravo de instrumento.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, diante da ausência de decisão recorrível.
É a síntese do necessário.
Decido.
O CPC é taxativo no artigo 1.022 do CPC, quanto às hipóteses em que é cabível a interposição de embargos de declaração, quais sejam, contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, e, no caso apresentado, o decisum combatido não se enquadra em nenhuma delas.
A irresignação do Embargante cinge-se a contrapor apenas o despacho determinou a intimação dos credores habilitados na recuperação judicial do embargante para que apresentasse contrarrazões ao agravo de instrumento.
Assim sendo, o comando judicial caracteriza-se como um despacho de mero expediente, sem cunho decisório e, irrecorrível, portanto, dada a sua própria natureza, conforme o art. 1.001, do CPC, inviabilizando a admissibilidade do recurso.
Com isso, consagra-se a irrecorribilidade dos despachos, uma vez que estes, nos dizeres de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitiero, “são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (art. 162, § 3o, CPC). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem - são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes. Daí a razão pela qual não desafiam qualquer recurso” (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIERO, Daniel. Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, pág. 537, Ed. RT, 2011).
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. A DECISÃO RECORRIDA CONFIGURA SIMPLES DESPACHO, PORQUANTO NÃO APRESENTA CONTEÚDO DECISÓRIO, SENDO, PORTANTO, IRRECORRÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 48, DA LEI N§ 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração Cível, No 71009428046, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 03-06-2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração Cível, No 71008736696, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 08-08-2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO EM FACE DE ATO ORDINATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração, No 71007411358, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 12-01-2018)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. USO CORRETO DO SISTEMA DO PROCESSO ELETRÔNICO. A decisão recorrida configura simples despacho, porquanto não apresenta conteúdo decisório. É, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração, No 71007372014, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 15-12-2017)
Dessa forma, os presentes embargos declaratórios não devem ser conhecidos.
Ante ao exposto, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza da matéria, com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por ser manifestamente inadmissível.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora